Tribunal: TCU
Processo: 005.202/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, objetivando a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Francisco Edson Barbosa contra o Acórdão 7757/2015-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 9265/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Convênio 700.810/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de reconsideração para: 9.1.1. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Edson Barbosa, com base no art. 16, III, "a", da Lei 8.442/93; 9.1.2. tornar sem efeito o débito imputado e a multa aplicada, respectivamente, pelos itens 9.1. e 9.2. do Acórdão 7757/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.3. aplicar a Francisco Edson Barbosa a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.